Tribunal: TJMT
Processo: 1045084-89.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045084-89.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JIUMAR FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 029.924.061-47 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – QUITAÇÃO DO CONTRATO – CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS - DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR -
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 139375422, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 939,19 (novecentos e trinta e nove reais e dezenove centavos)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A legítima contratação do cartão de crédito consignado;

2)

A legalidade dos descontos e dos juros incidentes;

3)

A improcedência dos pedidos da parte autora.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor possuía um débito junto ao reclamado, no valor total de
R$ 1.513,00 (um mil e quinhentos e treze reais),
referente ao cartão de crédito consignado.

Assevera que, em
abril de 2021
, as partes
entabularam acordo para a quitação do contrato, tendo o reclamante efetuado o pagamento do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em
09/04/2021
, conforme documento anexado no id. nº

139377849.

No entanto, afirma que o reclamado, após a quitação do contrato, continuou descontando indevidamente da folha de pagamento do autor o valor mensal de R$ 110,09 (cento e dez reais e nove centavos), conforme holerites juntados no id. nº 139375400.

Diante disso, entrou em contato com o reclamado, conforme protocolos nºs
139375400 e 17334478
, bem como enviou notificação extrajudicial (ids. nºs 139377847/139377848), no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

Por outro lado, o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Ademais, conforme consignado pelo MM. Juiz sentenciante:

(...)
Com efeito, há verossimilhança nas alegações autorais, uma vez que este
acostou protocolo da negociação de acordo na via administrativa, bem como o seu pagamento
(ID 69901553), lado outro,
a ré não contestou nada
.

(...)

Cabe ressaltar, que,
o mencionado pagamento de R$500,00 consta no extrato de pagamento juntado pela ré
(ID 75197830),
confirmando assim toda a narrativa fática-probatória do autor
.
(...)

Registre-se que
o reclamado não impugnou especificamente os protocolos de atendimento informados pelo reclamante, nem tentou desconstituí-los
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição da quantia descontada indevidamente da folha de pagamento do autor,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente, consistente nos
descontos indevidos de valores na folha de pagamento do autor, após a quitação do contrato de cartão de crédito consignado entabulado entre as partes
.

Ademais, vê-se que o reclamante buscou
solução administrativa junto ao reclamado, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022